Tribunal: STF
Processo: HC 242841
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de C. F. S. apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.580.777/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o agravo em recurso especial, no qual se buscava a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, interposto pela defesa da paciente não foi conhecido, ante a ausência de impugnação dos fundamentos do juízo negativo de admissibilidade, em decisão mantida em sede de agravo regimental.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.



    Requer-se, ao final:



    “seja concedida ordem de habeas corpus, a fim de que seja concedida a redução máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    Requer-se a concessão de liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. 



    1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, vê-se que o Superior Tribunal de Justiça não examinou a tese defensiva ora submetida ao Supremo Tribunal Federal neste writ. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, quanto ao pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado, assim decidiu o TRF3:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGAS (6.999 GRAMAS DE COCAÍNA). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4° DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 



    1. A materialidade e a autoria estão comprovadas quanta a prática do crime previsto no art. 33, caput, c. c. art. 40, I, da Lei n. 11.343/06. 



    2. Dosimetria. Pena-base. A quantidade (6,999 gramas) e o tipo da droga (cocaína) justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal (5 anos, 10 meses e 583 dias-multa). 



    3. Dosimetria. Na terceira fase, mantida a causa de aumento da transnacionalidade. E não reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, pois, apesar de a ré não ser reincidente ou ter maus antecedentes, há registros de viagens realizadas para o exterior incompatíveis com a sua renda financeira, cujos destinos são característicos do tráfico internacional de drogas (Id n. 270422233, fls. 9/11), não se revelando os seus motivos e fins. Portanto, mantenho a pena definitiva em 5 (anos) e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Mantida, também, o valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    4. Regime inicial. Detração. Subtraindo 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias da pena definitiva, a pena continua acima de 4 (anos). Assim, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b). 



    5. Apelação criminal interposta pela ré desprovida.” (Grifos nossos).



    Vê-se, desse modo, que o acolhimento da pretensão ora deduzida demandaria incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com a via processual escolhida.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente